Tribunal: TJDFT
Processo: 0013136-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0013136-95.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSÉ SEVERO DAS NEVES, ELIAS RODRIGUES PIMENTEL, GISELE DOS SANTOS PERES MONTEIRO, NELSON GONZAGA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública Saúde Pública do Distrito Federal, no cumprimento coletivo de sentença no 0013136-95.2000.8.07.0001 (no originário 2000.01.1104137-3), manejado em face do DISTRITO FEDERAL. O recurso foi distribuído à eg. 4a Turma Cível por prevenção, tendo em vista a certidão de ID Num. 50982336, noticiando a existência de recursos pretéritos vinculados ao feito, todos de relatoria do em. desembargador Arnoldo Camanho – APC 2014 01 1 110678-0; AGI 0737807-46.2020.8.07.0000; AGI 0743060-15.2020.8.07.0000. Entretanto, do exame cuidadoso dos autos do processo, bem como do teor dos referidos recursos, constata-se equívoco indicada prevenção. Os referidos recursos foram interpostos no bojo do cumprimento individual de sentença de no 0025977-80.2014.8.07.0018, manejado por NEUSA RAMOS DE ARAUJO MELO, também em desfavor do Distrito Federal, em trâmite no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Além disso, verifica-se que nos presentes autos foram interpostos diversos recursos desde o ajuizamento da ação coletiva, em dezembro/2020, todos eles distribuídos para a eg. 5a Turma Cível. Aparentemente, o equívoco decorre da vinculação equivocada do AGI no 0743060-15.2020.8.07.0000 ao presente feito, que ensejou a remessa de cópias daquele recurso pela secretaria da eg. 4a Turma à secretaria da 5a Vara da Fazenda Pública, ensejando a vinculação no sistema eletrônico. Dessa forma, tendo em vista o disposto no art. 81, caput e §1o; do RITJDFT, remetam-se os autos para a eg. 5a Turma Cível, para redistribuição, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP